Tribunal: TJDFT
Processo: 0748689-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ADOLESCENTE EM LOCAL INCERTO. ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL SOCIOEDUCATIVO. LIMINAR CONFIRMADA.
1. A remissão pré-processual ou imprópria (artigo 126, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente) está sujeita à revisão judicial a qualquer tempo.
2. O descumprimento reiterado e injustificado da medida socioeducativa pelo adolescente, bem como a sua recalcitrância, mesmo após ser advertido, demonstram desinteresse. Essa situação admite a revogação da remissão e o regular prosseguimento do feito, a qualquer tempo, a fim de concretizar a sua ressocialização e evitar a sensação de impunidade.
3. Não cabe a imposição de internação-sanção, prevista no art. 122, inciso III, do ECA, quando há descumprimento de medida socioeducativa aplicada por ocasião da concessão de remissão como forma de exclusão do processo, uma vez que a remissão pré-processual não implica o reconhecimento ou a comprovação de responsabilidade, nos termos do art. 127 do ECA.
3. Se o adolescente foi advertido acerca das consequências do descumprimento injustificado da medida socioeducativa, mas permaneceu recalcitrante, mudou-se para local incerto e não compareceu à audiência de admoestação, houve o esgotamento das providências cabíveis pelo Juízo da execução.
4. Recurso conhecido e provido.